Tribunal: STF
Processo: ADI 854
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CONSELHO  ESTADUAL  DE EDUCAÇÃO:
INDICAÇÃO  DOS SEUS MEMBROS. Constituição  do Estado do Rio Grande do
Sul, par.1. do artigo 207. Lei  9.672, de 19.06.92,  do Estado do Rio
Grande do Sul, artigo 2. e seus paragrafos.
            Cautelar  deferida para suspensão da eficacia do par.1.
doart. 207 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que cuida
da composição  do Conselho  Estadual de  Educação, e  do art.  2. e
seus paragrafos  da Lei  9.672, de  19.06.92, do  mesmo
Estado-membro, que disciplina as indicações dos conselheiros.